Tribunal: TJMT
Processo: 1038779-18.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038779-18.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (EMBARGANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – TESE ANALISADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

O acolhimento de embargos de declaração exige a comprovação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso em análise.

2.

A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma do julgado, sendo esta via inadequada para rediscussão das matérias decididas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
FELIPE DA SILVA PEDROSO
contra o acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal nº
1038779-18.2023.8.11.0002
, no qual a Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foi apontado qual elemento do contexto probatório seria capaz de justificar o não preenchimento dos requisitos para afastar a minorante do tráfico privilegiado (ID. 225144173).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos aclaratórios
,
aduzindo que o embargante pretende rediscutir o julgado, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração e por quanto inexiste o alegado defeito que poderia comprometer sua exata compreensão
(id. 227648652).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade. Passo, assim, à análise de seu mérito.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm cabimento para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já analisada.

Analisando o inteiro teor do acórdão combatido, constata-se que a questão levantada pelo embargante foi devidamente enfrentada, sendo realizada análise pormenorizada da tese defensiva e fundamentada, conforme se vê do excerto do voto a seguir transcrito:

“VOTO

(...)

NO
MÉRITO

(...)

Quanto
à
inaplicabilidade da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06,
o
Juízo
a quo
esclareceu que o fez em virtude de restar demonstrado pelo contexto probatório, que o apelante
se inseriu na prática delitiva
,
em conjunto com
um grupo criminoso
, de modo que não preenche todos os requisitos para fazer jus a referida minorante. Vejamos trecho da sentença relativo a este aspecto:

“
Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06.

Não se levará em conta a quantidade ou a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio
.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção do réu em grupo criminoso visando a prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que o réu se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com diversas outras pessoas e devidamente ciente de tal condição.

Veja-se que se prestava a transportar droga para terceiros, revelando-se elemento que compunha, ainda que momentaneamente, um grupo que promovia o tráfico.

A própria ação do réu de transportar entorpecente para terceiro supostamente desconhecido, recebendo a droga que foi acondicionada em seu corpo por intermédio de outros envolvidos e para ser entregue ainda a pessoas diversas em outro Estado da Federação, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação necessária de diversos outros do mesmo grupo criminoso em uma evidente divisão de tarefas, o que ficou absolutamente evidente para o acusado.

Também a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com
os mesmos
. Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com diversos terceiros não identificados, indicando sua participação,
ainda que só nesse momento
, em um esquema criminoso mais estruturado.

O réu se valeu na ocasião da prática da atividade de cooperação necessária de outros envolvidos.

Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo.

Assim já decidiu o STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA
LEI DE DROGAS
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A
jurisprudência
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social
do acusado,
b) o concurso eventual de pessoas,
e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
DJe
de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. O registro da apreensão de 140 kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o
STJ
, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 215239
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022). Destaquei.

Consigne-se que a forma como o tráfico em questão era
desenvolvido
impedia que fosse realizado de forma isolada, mas necessariamente contava com a participação de muitos, em evidente divisão de tarefas.

Então, mesmo que a participação do réu tenha se dado somente com relação ao fato em questão, é evidente que no fato se incluiu em um grupo criminoso. É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão.

Assim, é descabida a minorante.
”.

Denota-se que a Juíza de primeiro
grau
para
afastar a minorante
, utilizou
-se do

modus

operandi

empregado
pelo agente - transporte interestadual de drogas por via aérea -, em conluio com demais agentes não identificados
.

Enquanto que
, para exasperar a pena base, utilizou-se da quantidade da cocaína apreendida (4.320kg).

Portanto, tendo em vista que o juiz sentenciante utilizou a quantidade da droga para exasperar a pena base e o
modus operandi
empregado pelo agente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não há que se falarem “bis in idem”.

Por outro lado, temos que para fundamentar o afastamento
da
minorante, havendo outros elementos de suporte, a quantidade da droga pode ser usada também nesta fase, sem que se incorra em “bis in idem”,
mesmo
tendo tal critério sido usado, na primeira fase, para exasperar a pena.

Vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOSIMETRIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE – 72 KG DE COCAÍNA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL À PECULIARIDADE DA CAUSA –
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – AFASTAMENTO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA
– CONCLUSÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME PRISIONAL FECHADO – IMPOSIÇÃO LEGAL – PENA DEFINTIVA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a sentenciante considerou especialmente a expressiva quantidade de droga e sua natureza [72 kg de cocaína], não há falar em ilegalidade no aumento da sanção basilar em 4 anos acima do mínimo legalmente previsto, já que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda, proporcional às peculiaridades da causa.

Descabe falar em bis in idem na consideração da quantidade de droga para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 se referida circunstância foi acrescida de apontamentos sobre o modus operandi da conduta delituosa, para se concluir que o apelante se dedicava a práticas criminosas.

Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal – CP.

O condenado à pena superior a 8 anos de reclusão deverá começar a cumpri-la em regime fechado [CP, art. 33, § 2º, alínea “a”].

(N.U 1012482-48.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1.
(...) 2
. FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 3. INTENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 4. (...) – APELO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi
perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe
e tanque de combustível
da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

5. (...);

Apelo conhecido e desprovido.

(N.U 1001080-69.2023.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024).

Diante do exposto,
também
não
merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para
reconhecer
a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, na forma pretendida pela Defesa
.

Conclusivamente
, tenho que a resposta penal foi proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado,
e, por
todo o exposto,
mantenho a
dosimetria da
pena
na forma fixada na sente
nça
, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
..”. (id. 216742159).

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas (id. 216742159), denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Desta feita, não há que se falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questão já debatida, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre qualquer ponto do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que a matéria questionada no recurso de apelação criminal foi debatida e analisada por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Felipe da Silva Pedroso
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024